Tribunal: STF
Processo: RHC 217493
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 735.863/RO, submetido à relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) contra as vítimas Renato de Jesus Pereira, Ilton Ferreira de Souza, Moisés Rosa Gomes e Plábio Gomes de Sales, fato conhecido como “Chacina de Buritis” (ação penal n. 000169-13.2015.8.22.0021).



    Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o recorrente foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Todavia, a decisão proferida pelos jurados foi anulada pelo Tribunal estadual por ser manifestamente contrária à prova dos autos.



    Designado novo julgamento, o Ministério Público, requereu o desaforamento (Doc. 3, fls. 5-17), cujo pedido foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, conforme registrado na ementa do julgado (Doc. 6):



    PEDIDO DE DESAFORAMENTO. GARANTIA DO INTERESSE SOCIAL. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. SEGURANÇA DAS PARTES. POSSIBILIDADE. DEFERIDO.



    Constatada a necessidade de garantir a ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do julgamento pelo Júri Popular e necessidade de segurança do acusado e das partes, desloca-se a competência, se possível, para comarca próxima em que tal garantia esteja assegurada, acautelando-se a jurisdição. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça (HC 735.863/RO, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 20). Posteriormente, a decisão monocrática foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao Agravo Regimental (HC 735.863-AgR/RO, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA). Eis a ementa (Doc. 30):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO NA CORTE DE ORIGEM. FUNDADAS DÚVIDAS QUANTO À IMPARCIALIDADE DO JULGAMENTO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 427 do CPP, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existem aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (HC 492.964/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 23/03/2020)



    2. Na espécie, o Relator, examinando as provas colacionadas nos autos, afirmou expressamente que é público e notório o latente prejuízo no que se refere à permanência do julgamento na região, mormente por tratar-se de uma pequena cidade de interior, sendo indiscutível a sensação de medo e de insegurança, inclusive em relação aos policiais, a quem tinha o dever de proteção. Portanto, permitir o julgamento por órgão jurisdicional sobre cuja imparcialidade pairam severas dúvidas, como na espécie, colocaria em risco a segurança e a soberania do corpo de jurados, assim como representaria irreparável afronta à garantia constitucional da ampla defesa. 



    3. Modificar as premissas fáticas delineadas na Corte de origem demandaria o revolvimento de todo o material probatório dos autos, expediente vedado em sede do remédio constitucional do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Neste recurso, a defesa alega, em suma, que "a decisão de origem é desprovida de fundamentação idônea à luz do art. 427, §4º, CPP. Isso porque utiliza-se de expressões gerais (medo, insegurança, pequena cidade do interior), sem o apontamento de um único episódio concreto ocorrido durante o julgamento ou após a sua anulação que pudesse legitimar a excepcionalidade da alteração do lugar do julgamento". Aponta, ainda, que "já havia ocorrido um primeiro julgamento, em 2015, sendo que não houve notícia de ter havido qualquer ocorrência durante sua realização ou mesmo após que justificasse o deslocamento do novo julgamento, após a anulação determinada pelo Tribunal". Registra, por fim, que "o art. 427, §4°, do CPP dispõe que não se admitirá o pedido de desaforamento quando efetivado o julgamento, salvo quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado".



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, "diante da inexistência explícita dos pressupostos autorizadores do art. 427 do Código de Processo Penal e a dissonância da decisão recorrida com a jurisprudência consolidada e da iminência da sessão de julgamento", com o objetivo de "anular a decisão de desaforamento determinado pela Egrégia Corte estadual, ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça" (Doc. 35).



    É o relatório. Decido. 



    O desaforamento, nos termos do art. 427, do Código de Processo Penal, cuida-se de instituto jurídico destinado a tutelar a segurança pessoal do acusado, bem como a imparcialidade do júri. A propósito:



    Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.



    Com efeito, a exegese do dispositivo é no sentido de que poderá haver o deslocamento, de modo excepcional, da competência para outra comarca: (i) no interesse da ordem pública; (ii) quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; ou (iii) para se garantir a segurança pessoal do acusado. Nesse sentido: 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A VIDA. JULGAMENTO. DESAFORAMENTO. ALEGAÇÕES DE POSSÍVEL PARCIALIDADE DO JÚRI E DE RISCO À SEGURANÇA DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DENEGADA. 



    I - O desaforamento constitui medida excepcional, que somente terá lugar quando presente um dos seguintes motivos: i) interesse da ordem pública; ii) risco para a segurança do réu; iii) dúvida sobre a imparcialidade do júri. 



    II - No caso sob exame não se faz presente nenhuma das hipóteses elencadas, o que torna inviável o acolhimento do pleito. 



    III - Ordem denegada. 



    (HC 103.646/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2010).



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à procedência do pedido de desaforamento, nos termos seguintes (Doc. 31):



    Em que pese o esforço da combativa defesa técnica, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Vejamo-la (e-STJ fls. 242/247):



    […]



    Busca-se, na presente impetração, seja cassado o acórdão do TJRO que acolheu o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público nos seguintes termos (e-STJ fls. 104/105): 



    Inicialmente, a defesa pleiteia o reconhecimento da intempestividade do pedido de desaforamento, contudo, não assiste razão. Isso porque não apresentou nenhum fundamento a justificar o reconhecimento da intempestividade do pedido realizado pelo Ministério Público. 



    Mesmo que assim não fosse, vale ressaltar que o réu foi submetido a julgamento nos Autos n. 0000169-13.2015.8.22.0021 aos 25/08/2015 e absolvido pelo Conselho de Sentença. No entanto, em recurso de apelação interposto pelo Órgão Ministerial, a 1a Câmara Criminal deste Tribunal deu provimento ao apelo para anular e determinar novo julgamento. 



    Ademais, o pedido de desaforamento pode ser feito a qualquer momento, após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia. 



    Assim, não há se falar em intempestividade do referido pedido. 



    Pois bem. 



    Inicialmente, cumpre salientar que este pedido de desaforamento originou da Ação Penal n. 0003312-15.2012.8.22.0021, instaurada em face de Meire Rosangela Travagini Castro, Gesulino César Travagine Castro, Adimar Dias de Souza e Edenir Sebim de Souza, em virtude da prática do crime de homicídio (CP, art. 121, caput, § 2°, I e IV) contra as vítimas Renato de Jesus Pereira, Ilton Ferreira de Souza, Moisés Rosa Gomes e Plábio Gomes de Sales. Referido processo - n. 0003:112-15.2012.8.22.0021 - foi desmembrado em relação ao acusado Adimar Dias de Souza, por motivo de saúde, resultando na distribuição do processo 0001625-32.2014.8.22.0021. 



    Em um outro momento, o referido processo foi novamente desmembrado em relação ao denunciado Gesulino César Travagini Castro e Edenir Sebim de Souza, em razão da interposição de RESE pela ré Meire Rosângela Travagini Castro, contra sentença de pronúncia, originando os autos n. 0000169-13.2015.8.22.0021. Por fim, estes Autos — 0000169-13.2015.8.22.0021 — foram desmembrados em relação ao acusado Edenir Sebim de Souza, gerando o Processo de n. 0000593-55.2015.8.22.0021. 



    Contudo, já houve decisão do juízo a quo nos Autos n. 0003312- 15.2012.8.22.0021 determinando a junção de todos os processos, uma vez que estão praticamente na mesma fase processual, com exceção aos autos referentes à alto índice de violência, bem como as notícias de sites juntados aos autos, a meu ver exsurge a necessidade do deslocamento da competência territorial para realização do julgamento. 



    Ademais, é público e notório o latente prejuízo no que se refere à permanência do julgamento na região, mormente por tratar-se de uma pequena cidade de interior, sendo indiscutível a sensação de medo e de insegurança, inclusive em relação aos policiais, a quem tinha o dever de proteção. 



    Portanto, permitir o julgamento por órgão jurisdicional sobre cuja imparcialidade pairam severas dúvidas, como na espécie, colocaria em risco a segurança e a soberania do corpo de jurados, assim como representaria irreparável afronta à garantia constitucional da ampla defesa. 



    Da leitura do acórdão impugnado, observa-se que o Relator, examinando as provas colacionadas nos autos, afirmou expressamente que é público e notório o latente prejuízo no que se refere à permanência do julgamento na região, mormente por tratar-se de uma pequena cidade de interior, sendo indiscutível a sensação de medo e de insegurança, inclusive em relação aos policiais, a quem tinha o dever de proteção. Portanto, permitir o julgamento por órgão jurisdicional sobre cuja imparcialidade pairam severas dúvidas, como na espécie, colocaria em risco a segurança e a soberania do corpo de jurados, assim como representaria irreparável afronta à garantia constitucional da ampla defesa. 



    Ora, modificar as premissas fáticas delineadas na Corte de origem demandaria o revolvimento de todo o material probatório dos autos, expediente vedado em sede do remédio constitucional do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É como voto.



    A propósito, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumou a infração penal (CPP, art. 70). Entretanto, no procedimento relativo aos processos da competência do Júri, o Tribunal local poderá determinar, excepcionalmente, o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região se, entre outras razões, houver dúvida sobre a imparcialidade dos jurados (CPP, art. 427). A propósito da matéria, já decidiu esta CORTE que "demonstrada, mediante dados concretos, a existência de dúvida em relação a isenção e imparcialidade dos jurados no local, revela-se cabível o acolhimento de pedido de desaforamento" (RHC 117.846/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021). Nesse mesmo sentido: HC 160.698/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 15/8/2019; HC 167.960-AgR/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/05/2019 e HC 80.975/GO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 14/09/2001.



    No presente caso, as instâncias ordinárias assentaram haver dúvida acerca da imparcialidade dos jurados em decorrência da comoção social que o crime gerou na comarca, uma pequena cidade do interior de Rondônia. Sobre o tema, vaticina GUILHERME DE SOUZA NUCCI: 



    Não há possibilidade de haver um julgamento justo com um corpo de jurados parcial. Tal situação pode dar-se quando a cidade for muito pequena e o crime tenha sido gravíssimo, levando à comoção geral, de modo que o caso vem sendo discutido em todos os setores da sociedade muito antes do julgamento ocorrer. Dificilmente, nesta hipótese, haveria um Conselho de Sentença imparcial, seja para condenar, seja para absolver, visto que a tendência a uma postura ou outra já estará consolidada há muito tempo. (Código de Processo Penal Comentado – 20 ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 922).



    Portanto, presentes motivos concretos a indicar dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, aliada à circunstância de que a instância ordinária agiu em conformidade com a legislação processual penal, não há falar em constrangimento ilegal apto a justificar a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal local. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente